Tribunal: TJSP
Processo: 1005979-51.2020.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c danos morais julgada improcedente – Apelação do autor - Vinculação contratual dele junto à ré, com obrigação bem definida de suportar os encargos ajustados em período em que não esteve como beneficiário do Prouni – Nos meses de janeiro e fevereiro de 2020 não gozou deste benefício junto à ré, em virtude de

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c danos morais julgada improcedente – Apelação do autor - Vinculação contratual dele junto à ré, com obrigação bem definida de suportar os encargos ajustados em período em que não esteve como beneficiário do Prouni – Nos meses de janeiro e fevereiro de 2020 não gozou deste benefício junto à ré, em virtude de transferência de curso para a Universidade Mackenzie – Exercício regular de direito por parte a acionada na cobrança efetuada - Recurso improvido.